Tribunal: TJSP
Processo: 2198924-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que suspendeu a exigibilidade dos débitos descritos na inicial e dos respectivos encargos remuneratórios e moratórios, decorrentes de operações bancárias questionada, bem como determinou que o banco abstenha-se de incluir o nome do autor em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 5.000,00, por inclusão indevida - Admissibilidade - Presentes os

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que suspendeu a exigibilidade dos débitos descritos na inicial e dos respectivos encargos remuneratórios e moratórios, decorrentes de operações bancárias questionada, bem como determinou que o banco abstenha-se de incluir o nome do autor em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 5.000,00, por inclusão indevida - Admissibilidade - Presentes os pressupostos legais do art. 300 do CPC - Pretensão ao afastamento ou redução da multa imposta - Possibilidade de revisão do valor da multa, caso se verifique sua insuficiência ou seu excesso. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC - Multa fixada que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Cabível a concessão do prazo de 15 dias para o cumprimento da providência - Recurso parcialmente provido para esse fim.